Tribunal: TJDFT
Processo: 0707524-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707524-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LASARO DIVINO DE MORAES AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LASARO DIVINO DE MORAES contra decisão (ID origem 117573658) proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília nos autos da ação declaratória de nulidade c/c danos morais (processo no 0707520-29.2022.8.07.0001) a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão de contrato de empréstimo consignado. Alega o agravante, em síntese, que o contrato objeto da ação anulatória na origem “somente existiu por consequência de uma fraude bancária com fortes indícios de estelionato, perpetrada pela empresa agravada, mediante falsificação de assinatura na Cédula de Crédito Bancário, o que atrai a responsabilização do Banco Daycoval, por não ter adotado cautela necessária a fim de verificar a fraude”. Sustenta o autor ora agravante que “fora seduzido pela Selec com uma proposta de redução de parcelas, referente ao empréstimo consignado que o Agravante possuía na instituição financeira Daycoval e Financeira Alfa”, Aponta que acostou junto à exordial elementos suficientes a demonstrar o agir fraudulento dos corréus na origem, sobretudo peças de processos e procedimentos criminais que foram instaurados em face das atividades dos intermediários da contratação junto à instituição financeira agravada. Argumenta, fundamentalmente, que “se tivesse [o agravado] identificado a falsificação da assinatura, o golpe sequer teria existido, já que sem dinheiro do consignado, não haveria a fraude”. Alega que, na espécie, teria havido falsificação grosseira da assinatura do agravante, o que afastaria a necessidade de perícia prévia e subsidiaria o pleito pela concessão da tutela de urgência requestada na origem, citando outras decisões, inclusive colegiadas, em que o pleito liminar fora deferido. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “determinar que o banco Daycoval, ora Agravado, proceda a suspensão dos descontos relacionados ao consignado da Cédula de Crédito Bancário, ID 117520192, até o trânsito em julgado da ação principal”, o que pretende ver confirmado no mérito. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida na decisão agravada. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado do recolhimento do preparo, tem-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Objetiva o autor agravante com a interposição do presente agravo de instrumento a concessão, sem sede recursal, da tutela provisória de urgência consistente na suspensão dos descontos relacionados aos empréstimos consignados referentes à cédula de crédito bancário no 20-9716095/21, firmada junto ao agravado (BANCO DAYCOVAL S/A), porquanto indeferida na origem, repristinando para tanto os argumentos anteriormente lançados na petição inicial (ID origem 117520183). O pleito está lastreado, em grande parte, no argumento de que o agravante teria sido vítima de suposto estelionato perpetrado por intermediários que o teriam contatado no intuito de ofertar condições melhores para os empréstimos consignados que possuía com outras instituições financeiras, apontando, ainda, para a existência de assinatura com erro grosseiro no novo contrato firmado agora com o Banco Agravado, o que subsidiaria, a deu entender, a concessão da medida liminar. Em que pese o esforço argumentativo do agravante, em uma análise rasa do feito na origem, próprio deste momento processual, não se verifica que a falsificação alegada pelo agravante no contrato firmado com o agravado tenha acarretado necessariamente em violação à vontade do autor em contratar tal empréstimo, em especial porque, consoante narrado pela própria parte, o valor do crédito pactuado fora depositado em sua conta corrente junto ao Banco do Brasil (ID origem 117520192). Somente em momento posterior, e conforme igualmente informado pelo autor, o valor fora transferido voluntariamente aos intermediários, supostos estelionatários, pela transferência documentada no ID 117522395, o que aponta para o fato de que, ao menos em princípio, não se verifica a influência, anuência ou mesmo a ciência da instituição financeira agravada no negócio reputado fraudulento ocorrido entre o autor e os corréus SELECT COBRANCA E INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI e SUIANE PAULA CABRAL. Ainda que alegue falsificação da assinatura aposta na cédula de crédito, tal argumento não infirma o fato de que o autor fora beneficiado com a contrapartida daquele contrato, ao menos em relação à disponibilização do crédito na forma pactuada, de modo que eventual anulação da pactuação objeto do processo na origem demandaria por esse motivo, a priori, a devolução do valor depositado em sua conta, descontadas as parcelas que já foram e estão sendo vertidas mediante consignação em folha de pagamento. Com efeito, tanto quanto demonstrado até o momento, o crédito oriundo da negociação com o agravado no contrato objeto de anulação na origem teve a destinação que escolheu o ora agravante, não se verificando dos elementos trazidos junto à exordial, qualquer interdependência entre a pactuação do empréstimo consignado com o Banco agravado e aquela negociação por meio de contrato particular de “assunção e reconhecimento de dívida e outras avenças” firmada entre o agravante e os demais corréus (ID 117520193). Não havendo, gize-se, em uma perspectiva possível a partir deste momento processual, indícios de participação do banco agravado na suposta conduta ilícita aparentemente perpetrado pelos intermediadores corréus em ludibriar o agravante com a novel contratação, não se demonstra possível ou razoável suspender a cobrança oriunda daquele contrato, imputando àquele os ônus de escolhas feita individualmente pelo agravante, sobretudo quando demonstrado nos autos que o crédito contratado fora efetivamente depositado junto à conta corrente do autor agravante, que dele dispôs sem qualquer condicionante pela instituição financeira. Por derradeiro, condigno que a concessão de tutelas de urgência em outros feitos não vinculam a apreciação independente dos elementos postos nestes autos e no feito em trâmite na origem, sobretudo porquanto outros precedentes derivam da apreciação de outros cadernos processuais e de situações que, embora assemelhadas, podem ter contido outra instrução probatória ou outras nuances fáticas que distinguem daquelas expressas alhures. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator